Tribunal: TRF3
Processo: 5004963-30.2021.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
475/907)

5004963-30.2021.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004963-30.2021.4.03.6104

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO CLEMENTE JUNIOR - SP114729-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO MAGALHAES LESSA - SP259112-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO NEGRAO MARTORELLI - SP27263-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA RUIZ BALDI - SP410904-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MAGALHAES LESSA - SP259112-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA RUIZ BALDI - SP410904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO NEGRAO MARTORELLI - SP27263-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ALBERTO CLEMENTE JUNIOR - SP114729-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. ATERRO DE MANGUE. ACESSÃO ARTIFICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BENFEITORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelações e confirmou sentença que anulou apenas a cobrança da taxa de ocupação majorada além do limite legal, mantendo a inclusão do aterro artificial na base de cálculo do imóvel de marinha referente ao exercício de 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial ou pela não utilização de prova emprestada; e (ii) saber se houve omissão quanto à qualificação jurídica do aterro como benfeitoria, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e do art. 96 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas revelam inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, o que não se presta à via eleita, conforme CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado afastou, de forma expressa e fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer que a controvérsia é eminentemente jurídica e que a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial irrelevante ao desfecho da causa, nos termos do CPC, art. 370.

5. A classificação do aterro de mangue como acessão artificial, e não como benfeitoria, foi enfrentada de modo claro, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 9.760/1946 e no art. 96 do CC, assentando-se que o aterramento viabiliza a própria formação do terreno e integra o conceito de acrescido de marinha, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo da taxa de ocupação.

6. O fato de o aterro ter sido realizado por possuidores anteriores ou em período pretérito não altera sua qualificação jurídica, tampouco gera direito à exclusão de seu valor da avaliação do imóvel, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.

7. Inexiste omissão quanto à alegada nulidade de precedente utilizado, pois não há decisão do STJ que tenha anulado acórdão paradigma no mérito, permanecendo hígidos os julgados citados como fundamento.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelas partes, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, § 1o, VI, 1.021, § 3o, 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; CC, arts. 96 e 1.248; Decreto-Lei no 9.760/1946, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, arts. 15, § 2o, e 16-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 23.10.2013; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; TRF3, ApCiv no 5004750-92.2019.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 08.10.2024; TRF3, ApCiv no 5004497-65.2023.4.03.6104, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 14.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004963-30.2021.4.03.6104

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO CLEMENTE JUNIOR - SP114729-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO MAGALHAES LESSA - SP259112-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO NEGRAO MARTORELLI - SP27263-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA RUIZ BALDI - SP410904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MAGALHAES LESSA - SP259112-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA RUIZ BALDI - SP410904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO NEGRAO MARTORELLI - SP27263-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ALBERTO CLEMENTE JUNIOR - SP114729-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. ATERRO ARTIFICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSÃO ARTIFICIAL NÃO CONFIGURA BENFEITORIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que anulou apenas a cobrança da taxa de ocupação majorada acima do limite de 10,54%, prevista no art. 1o da Lei no 13.347/2016, relativa ao RIP 7071.0105175-34 e ao ano de 2021.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida para demonstrar que as obras de aterro constituem benfeitorias excludentes da base de cálculo da taxa de ocupação; e (ii) saber se a majoração da taxa de ocupação decorreu de mera atualização monetária ou de reavaliação de valor de mercado, demandando prévia notificação do administrado.

III. Razões de decidir

Inexistência de nulidade processual, diante da suficiência da prova documental para julgamento do feito, sendo legítimo o indeferimento da prova pericial requerida.

O aterro artificial realizado anteriormente à ocupação atual configura acessão artificial, não se enquadrando como benfeitoria nos termos do art. 96 do CC. Precedentes desta Corte e do STJ reconhecem a legalidade da inclusão desses valores na base de cálculo da taxa de ocupação.

A majoração da taxa de ocupação, derivada da reavaliação do imóvel por alteração do logradouro e não de mera atualização monetária, exige prévia notificação do administrado, sob pena de nulidade, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.241.464/SC).

A decisão monocrática impugnada está amparada em jurisprudência consolidada e em dispositivos legais pertinentes, inexistindo fundamentos hábeis à sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aterros artificiais realizados anteriormente à ocupação atual e que viabilizam o uso do imóvel não se configuram como benfeitorias excludentes da base de cálculo da taxa de ocupação, sendo legítima sua inclusão como acessões de marinha. 2. A reavaliação do valor venal do imóvel, com alteração da base de cálculo da taxa de ocupação, exige prévia notificação do administrado, sob pena de nulidade do lançamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 1.021; CC, art. 96; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 13.347/2016; Lei no 9.784/1999, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 23.10.2013; TRF3, ApCiv no 5004497-65.2023.4.03.6104, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 14.11.2024; TRF3, ApCiv no 5004750-92.2019.4.03.6104, Rel. Des. David Diniz Dantas, j. 08.10.2024”.

Alegou o embargante omissões quanto (1) ao reconhecimento de que o aterro decorre de obra realizada pelos possuidores antecedentes; (2) ao pedido de produção de prova pericial ou utilização da perícia realizada nos autos do processo 5004750-92.2019.4.03.6104 como prova emprestada da obra e à anulação do acórdão proferido por este E. Tribunal naqueles autos; (3) à violação ao artigo 1o do Decreto-Lei 2.398/1987; (4) à natureza de benfeitoria da obra do aterro.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a União Federal aduziu que o embargante pretende rediscutir o mérito e que não há vícios sanáveis pela via eleita.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de anular taxa de ocupação referente ao ano de 2021, em razão de aumento superior ao limite legal e de inclusão, na base de cálculo, de supostas benfeitorias realizadas na área (aterro de mangue).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular a cobrança da taxa de ocupação majorada além do limite legal de 10,54%, previsto no artigo 1o da Lei no 13.347/2016, referente ao imóvel RIP no 7071.0105175-34 e ao ano de 2021. Considerou que a obra de aterro do mangue não caracteriza benfeitoria e, por isso, poderia compor a avaliação do bem e a base de cálculo da taxa de ocupação.

A autora interpôs apelação, pleiteando a nulidade da sentença (1) por ter havido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova da obra de aterro, compactação e nivelamento do solo, com sondagem de terreno, e; (2) por não ter enfrentado os fundamentos atinentes à natureza de obra como benfeitoria útil e ao fato de o aterro ser anterior ao Decreto-Lei 9.760/1946 e ao regime do artigo 1o do Decreto-Lei 2.398/1987, período em que o aterramento de terrenos era dever do Estado. Requereu, ainda, a reforma da sentença para que fossem excluídos os valores das benfeitorias da avaliação do domínio do bem.

O recurso foi decidido por meio de decisão monocrática em razão de haver jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca da penhora de ativos financeiros e do princípio da menor onerosidade. Nesse aspecto, inexiste omissão, já que constou expressamente da referida decisão monocrática o seguinte:

“[...] a reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode ensejar o julgamento monocrático do recurso,

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 [...]”.

A pretensão da embargante de enquadrar o caso nas estritas hipóteses do artigo 932 do diploma processual civil não prospera, pois o dispositivo traduz rol que tem sido flexibilizado pelos Tribunais Superiores, aplicando-se por analogia a súmula 568 do STJ (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”). Nesse sentido:

ApelRemNec 5000862-82.2025.4.03.6144, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, DATA 07/04/2026: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 634/STJ. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RE 574.706/PR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO NO TEMA 118/STF. REGULARIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A alegação de nulidade por julgamento monocrático não prospera. As hipóteses previstas no art. 932 do CPC têm caráter exemplificativo, sendo pacífico o entendimento de que o relator pode decidir singularmente quando a matéria estiver pacificada no tribunal ou em conformidade com jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade”.

Não há prejuízo ao acesso à justiça, pois a decisão monocrática pode e foi desafiada por agravo interno, este sim apreciado pelo colegiado e passível de ser impugnado pela via dos recursos extraordinários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.306, fixou teses que orientam a utilização da técnica da fundamentação por referência:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O acórdão embargado, ao se valer da fundamentação adotada na decisão monocrática, enquadrou a hipótese na situação jurídica da tese 2, isto é, ausência de argumentos novos. Assim, não há vício de fundamentação, mas apenas aplicação de precedente obrigatório (artigo 927, III, do CPC). É o que se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

“É possível interpor agravo interno contra decisão monocrática do relator, sendo esta submetida ao órgão colegiado competente, conforme disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No entanto, o agravante não apresentou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que sustentaram a decisão que deu provimento ao recurso.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão: [...]”.

Acaso a parte tivesse demonstrado que não há jurisprudência consolidada a amparar o julgamento monocrático ou que veiculou fundamento novo não enfrentado, poderia se valer dos presentes aclaratórios para tanto. Porém, limitou-se a apontar supostas omissões que não se configuraram.

Relativamente às teses ventiladas na apelação, o acórdão afastou fundamentadamente a nulidade por cerceamento de defesa, não havendo omissão nesse particular.

O magistrado tem o dever de conduzir o processo, determinar as provas pertinentes e indeferir as desnecessárias ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, CPC). Na espécie, a matéria controversa diz respeito à classificação ou não do aterro como benfeitoria, discussão eminentemente jurídica e não fática, que deveria ser primeiramente enfrentada.

Acaso a classificação jurídica do aterro fosse de benfeitoria, a perícia poderia ser necessária para determinação da data da obra, custo e incremento econômico gerado ao bem, para fins de exclusão da base de cálculo da taxa de ocupação. Entretanto, a solução do primeiro impasse foi desfavorável à empresa, isto é, foi constatada a impossibilidade jurídica de se classificar o aterramento do mangue como benfeitoria, o que excluiu a pertinência da perícia. Nos termos do acórdão embargado:

“[...] Conforme anteriormente relatado, ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 282615836), alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida desde a inicial para comprovar que as obras de aterro, compactação e nivelamento do solo constituem benfeitorias excludentes da base de cálculo da taxa de ocupação de terreno da União, nos termos do art. 1o do Decreto-lei no 2.398/1987.

Todavia, não se vislumbra a alegada nulidade, uma vez que, consoante bem fundamentado em primeiro grau, as questões vertidas na inicial são eminentemente de direito, de outro porque a prova em nada contribuirá com o desate do litígio. Ratifico o entendimento segundo o qual a controvérsia posta nos autos pode ser aferida por provas documentais.

Ademais, faz-se importante ressaltar que cabe ao juiz, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não a produção de determinada prova diante da necessidade do caso, visto que a análise das provas constantes nos autos embasará o seu convencimento.Do exame dos autos, tem-se que a avaliação da necessidade de produção da apontada prova foi devidamente fundamentada (art. 93, X, CF), não tendo sido trazidos argumentos aptos à configuração de nulidade.

Acresça-se que, nos termos que serão adiante apreciados, não há que se falar em dúvida quanto à aferição da natureza dos aterros para o fim de base de cálculo da taxa de ocupação.

Ratifica-se, portanto, a decisão de primeiro que considerou a prova documental suficiente para o enfrentamento do tema [...]”.

Quanto à classificação da obra de aterro, compactação e nivelamento do solo, com sondagem de terreno, registra-se que as benfeitorias, disciplinadas no artigo 96 do Código Civil, consistem em construções, obras ou melhoramentos realizados sobre o solo, em bem já existente, destinados a conservá-lo, aumentar ou facilitar seu uso ou embelezá-lo. Onde não há solo, isto é, estrutura preexistente, não é possível realizar benfeitoria.

O aterramento de manguezal se amolda, na verdade, ao conceito de acrescido de marinha, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei 9.760/1946. Enquanto os terrenos de marinha são aqueles situados no continente, na costa marítima e nas margens de rios e lagos, ou que contornam ilhas, respeitada a profundidade de 33 metros para a terra, da linha do preamar-médio de 1831 (artigo 2o do Decreto-Lei 9.760/1946), os acrescidos são os terrenos “que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha”.

Significa dizer que se, por força natural ou artificial, o terreno avança no sentido da porção de água, reduzindo-a, essa parte avançada será bem da União, caracterizado como acrescido de marinha. Ora, é justamente isso que ocorre nos casos de aterramento: a porção de terra era anteriormente coberta pelo mar ou era mangue, praia, canal marítimo, e foi aterrada após o ano de 1831.

Assim, embora seja possível uma obra ou construção horizontal ser considerada benfeitoria, a obra realizada para fins de aterramento de mangue no limite de terreno de marinha não o é, pois a legislação expressamente a caracteriza como acrescido de marinha.

O acórdão embargado expressamente consignou que não se trata de benfeitoria, mas sim de terreno de marinha acrescido, e que o fato de a obra ser posterior anterior ao Decreto-Lei 9.760/1946 não altera essa condição, pois a referência deve ser o ano de medida do preamar-médio (1831):

“[...] Ocorre que, como bem apontado na sentença, o aterro em questão consiste em acrescido de marinha, conceituado no art. 3o do Decreto-Lei n. 9.760/1946, não se caracterizando por benfeitoria (art. 96, CC) [...].

No contexto apresentado, o aterro em questão, realizado por ocupantes anteriores em seguimento aos terrenos de marinha não pode ser considerado benfeitoria, sendo a sua inclusão na base de cálculo da taxa de ocupação plenamente aceito pela jurisprudência.

Isso porque, a caracterização do imóvel da marinha já pressupõe prévio aterro natural ou artificial, medida indispensável para a efetiva utilização do terreno, caracterizado pela natureza de manguezal alagadiço, de modo que a obra vindicada pela parte autora não pode ser entendida como benfeitoria (in TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004750-92.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 11/10/2024).

A sentença deve, portanto, ser mantida em sua integralidade, porquanto ambos os questionamentos direcionados ao mérito debatido encontram-se em consonância com o posicionamento desta Corte Regional [...].

mesmo em hipóteses nas quais perícia realizada nos autos não tenha conseguido aferir a data da obra, tendo-se pressuposto que seria anterior ao Decreto-Lei n. 9.760/1946, concluiu-se pela natureza de acessão do aterro, mantendo-se o correspondente valor na base de cálculo da taxa de ocupação [...]”.

A embargante afirma que o precedente citado traduz acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, inexiste decisão do STJ que torne nulo o acórdão proferido nos autos da apelação cível 5004750-92.2019.4.03.6104. Em consulta ao referido processo, constata-se que houve interposição de recurso especial, e que, na Corte Superior, o MPF foi intimado para apresentar parecer, estando o recurso ainda pendente de julgamento.

A autora, desde 2017, tem ajuizado anualmente ação com o objetivo de questionar a inclusão do aterro na avaliação do domínio do bem para fins de determinação do valor da taxa de ocupação.

Em todos os processos já julgados por este E. Tribunal, tem se mantido firme o entendimento de que não se trata de benfeitoria. A autora, no exercício de sua garantia de acesso à justiça, interpôs recursos especiais e um deles anulou acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração, por ausência de fundamentação, sem incursão no mérito da demanda (processo 5002061-46.2017.4.03.6104, atinente às taxas de ocupação de 2012 a 2016). Portanto, o acórdão que julgou a apelação permanece hígido, assim como os acórdãos proferidos nos processos 5004750-92.2019.4.03.6104, 5004516-76.2020.4.03.6104, 5004960-75.2021.4.03.6104 e 5004948-27.2022.4.03.6104, que igualmente servem de precedentes a amparar a conclusão aqui adotada.

Eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 93, IX, CF; artigos 369, 489, § 1o, VI, 1.021, § 3o, 1.022, parágrafo único, II, do CPC; artigos 96 e 1.248 do CC; artigos 15, § 2o, e 16-A da Lei 9.636/1998; artigo 1o do Decreto-Lei 2.398/1987; artigo 3o do Decreto-Lei 9.760/1946) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. ATERRO DE MANGUE. ACESSÃO ARTIFICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BENFEITORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelações e confirmou sentença que anulou apenas a cobrança da taxa de ocupação majorada além do limite legal, mantendo a inclusão do aterro artificial na base de cálculo do imóvel de marinha referente ao exercício de 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial ou pela não utilização de prova emprestada; e (ii) saber se houve omissão quanto à qualificação jurídica do aterro como benfeitoria, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 e do art. 96 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas revelam inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, o que não se presta à via eleita, conforme CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado afastou, de forma expressa e fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer que a controvérsia é eminentemente jurídica e que a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial irrelevante ao desfecho da causa, nos termos do CPC, art. 370.

5. A classificação do aterro de mangue como acessão artificial, e não como benfeitoria, foi enfrentada de modo claro, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 9.760/1946 e no art. 96 do CC, assentando-se que o aterramento viabiliza a própria formação do terreno e integra o conceito de acrescido de marinha, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo da taxa de ocupação.

6. O fato de o aterro ter sido realizado por possuidores anteriores ou em período pretérito não altera sua qualificação jurídica, tampouco gera direito à exclusão de seu valor da avaliação do imóvel, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.

7. Inexiste omissão quanto à alegada nulidade de precedente utilizado, pois não há decisão do STJ que tenha anulado acórdão paradigma no mérito, permanecendo hígidos os julgados citados como fundamento.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelas partes, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, § 1o, VI, 1.021, § 3o, 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; CC, arts. 96 e 1.248; Decreto-Lei no 9.760/1946, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, arts. 15, § 2o, e 16-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 23.10.2013; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; TRF3, ApCiv no 5004750-92.2019.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 08.10.2024; TRF3, ApCiv no 5004497-65.2023.4.03.6104, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 14.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão